Tribunal: TJSP
Processo: 2243067-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Citação postal da executada frustrada – Pedido de redirecionamento da ação executiva ao sócio-gerente – Indeferimento do pedido com determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reforma do r. decisório – Desnecessidade do incidente – Aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN – Hipótese, contudo, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Citação postal da executada frustrada – Pedido de redirecionamento da ação executiva ao sócio-gerente – Indeferimento do pedido com determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reforma do r. decisório – Desnecessidade do incidente – Aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN – Hipótese, contudo, que não autoriza a imediata inclusão dos sócios indicados no polo passivo da ação – Mera tentativa de citação postal – Ausência de citação por oficial de justiça – A simples devolução do A.R. negativo ("mudou-se") não é suficiente para comprovar a dissolução irregular, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do E. STJ – Entendimento proclamado pelo E. STJ e por este E. Tribunal de Justiça – Encerramento irregular não demonstrado – Recurso parcialmente provido.